Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-11.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016972-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
Elera
Renováveis S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, mesmo após a apresentação de seguro garantia, em processo de execução fiscal movido pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o oferecimento de seguro garantia é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, o curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) elenca taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo o seguro garantia.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula 112, estabelece que o depósito integral em dinheiro é o único meio capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ. 2. A execução fiscal prossegue até o trânsito em julgado dos embargos à execução, ainda que garantida por seguro."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.205.308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elera
Renováveis S.A.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da execução fiscal n.º 1043126-11.2022.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, mesmo após a apresentação de seguro garantia.

A Agravante alega que a decisão impugnada foi proferida de forma equivocada, ao permitir o prosseguimento da execução fiscal apesar da garantia apresentada. Sustenta que o seguro garantia preenche todos os requisitos legais, conforme previsto no artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), que assegura ao devedor o direito de utilizar tal modalidade de garantia. Afirma que o seguro garantia tem efeito de penhora e que a execução fiscal não deve prosseguir até o trânsito em julgado dos embargos à execução, sob pena de causar danos irreparáveis.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo que o seguro garantia, mesmo aceito para garantir a execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O

pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id. 223032193).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elera
Renováveis S.A., que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, mesmo após a apresentação de seguro garantia.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 8 de novembro de 2022, a ação de execução fiscal n.º 1043126-11.2022.8.11.0041, em desfavor de Itiquira Energética S.A., visando ao recebimento de
créditos tributários
decorrentes do não recolhimento de ICMS, conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2022657932, no valor de R$ 685.589,87, referente a diferenças de alíquotas incidentes sobre operações de entrada no Estado de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo.

Consta nos autos que a executada já opôs embargos à execução, os quais foram recebidos. Apesar disso, a decisão agravada ressaltou que a execução fiscal não foi suspensa, pois o crédito tributário continua exigível, mesmo com a apresentação de seguro garantia.

Pois bem.

A controvérsia central diz respeito à possibilidade de o seguro garantia suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, o curso da execução fiscal.

O artigo 151 do CTN prevê taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade, incluindo o depósito em dinheiro, moratória, parcelamento, entre outras, mas não contempla o seguro garantia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o seguro garantia não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme consolidado na Súmula 112:

"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."

A jurisprudência do STJ sobre essa questão é inequívoca. No
AgInt
no
AREsp
2.205.308/RJ, o Tribunal reafirmou que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. A ementa do referido julgamento é elucidativa:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.

Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ.

Agravo regimental não provido."

(STJ,
A
gInt

no
A
REsp

2.205.308/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/04/2023)”

O entendimento deste Tribunal também é pacífico no mesmo sentido, conforme demonstra a ementa do seguinte julgamento:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXECUÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o oferecimento de seguro garantia em embargos à execução fiscal de crédito tributário (ISSQN) é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O seguro garantia, embora aceito para garantir o juízo e possibilitar o oferecimento de embargos à execução fiscal, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal, servindo apenas para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

5. No caso concreto, tratando-se de execução fiscal para cobrança de ISSQN, o seguro garantia oferecido não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem do curso da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e não conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: "O oferecimento de seguro garantia em embargos à execução fiscal de crédito tributário, embora aceito para garantir o juízo, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, § 1º, 921, II; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 112/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1646379/RJ; STJ, REsp 1759792/MG; TJMT, AI 1021352-19.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1004574-08.2019.8.11.0000; TJMT, AI 1020589-18.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1018023-62.2021.8.11.0000; TJMT, AI 1014872-25.2020.8.11.0000; TJMT, AI 1012745-85.2018.8.11.0000; TJMT, AGR 10241126720228110000.

(N.U 1016382-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024), (
g.n
)

Ainda, outra decisão desta Corte reafirma que o seguro garantia não é meio apto a suspender a execução fiscal:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO- GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010).

(N.U 1000889-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau não merece reparo, pois está alinhada à interpretação firme do STJ. O seguro garantia, ainda que válido para garantir a execução e assegurar a expedição de certidões, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, tampouco para suspender o trâmite da execução fiscal.

Quanto à alegação do Agravante de que o art. 9º, § 7º, da Lei de Execuções Fiscais impediria a liquidação antecipada do seguro garantia antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque a decisão agravada não contém qualquer determinação de liquidação da garantia, assegurando que a proteção patrimonial do Agravante seja mantida até o julgamento definitivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 do CTN, a Súmula 112 do STJ e a jurisprudência desta Corte.

Decorrido o prazo recursal,
in albis
, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024